Tribunal: TJDFT
Processo: 0741819-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741819-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVALDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: EBHER GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 19866295) com pedido de efeito suspensivo interposto por ERISVALDO PEREIRA DA SILVA contra EBHER GOMES DE SOUZA em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos de no 0701520-33.2020.8.07.0017. Intimada a parte Agravante no Despacho de ID 19936997. Em Certidão de ID 20375914, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo legal para a parte Agravante se manifestar sobre o Despacho de ID 19936997. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 No caso dos autos, observa-se que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto no dia 21.09.2020. Contando os 15 dias úteis de prazo para recurso a partir do dia útil seguinte ao da publicação, o prazo findaria em 17.09.2020, já considerando o feriado do dia 07.09.2020 (feriado forense). Intimado, o Agravante não se manifestou. Sendo assim, ausente, portanto, pressuposto de tempestividade do presente recurso de Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento no 932, III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 8 de outubro de 2020 15:46:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador